Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DO CDC. NATUREZA PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LACUNA. FONTE PRIMÁRIA NORMATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei 14.181, promulgada em 1o de julho de 2021, promoveu significativa alteração na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e na Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor pessoa natural e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2. A despeito de as alterações promovidas pela Lei 14.181/2021 trazerem verdadeira cláusula aberta ou indeterminada sobre a noção de mínimo existencial, condicionando a extensão do conceito à regulamentação normativa, certo que as normas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor ostentam natureza de ordem pública e interesse social, cuja aplicabilidade deve ser tida por imediata (art. 1o, Lei 8.078/1990).
3. O conceito de mínimo existencial traz em seu cerne diversos vetores de inequívoca natureza constitucional, inafastáveis por força de mera regulamentação, notadamente o fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 3o, inciso III, CF/88) e os direitos sociais previstos no art. 6o da Constituição, os quais reclamam atuação positiva do Estado que afiance aos indivíduos sua existência digna.
4. Para efeitos de reconhecimento do direito à repactuação de dívidas como forma de superação do superendividamento do consumidor pessoa natural, a inexistência de regulamentação específica quanto ao conceito de mínimo existencial não deve ser óbice à atividade jurisdicional, cumprindo ao órgão julgador, no caso concreto, extrair o alcance do conceito a partir do núcleo intangível do princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Diante da lacuna normativa, a aplicação dos princípios, sobretudo os constitucionais implícitos e explícitos, como fonte primária normativa, encontra guarida no que previsto pelo art. 4o do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e no art. 8o do próprio Código de Processo Civil.
6. A despeito da ausência de prévia regulamentação do conceito de mínimo existencial, restando evidente o interesse processual do autor quanto ao prosseguimento da ação de repactuação de dívidas ajuizada e a submissão da lide ao rito previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos pela Lei 14.181/2021, deve ser anulada a sentença terminativa que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Precedentes TJDFT.
7. Recurso conhecido e provido.